Tribunal: TJSP
Processo: 2050786-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação Judicial. Alienação de ativos não prevista no Plano de Recuperação Judicial. Possibilidade. Inteligência do art. 66, da Lei 11.101/2005. Utilidade da medida comprovada. Concordância do Administrador Judicial. Órgão ministerial que, intimado para se manifestar sobre o pedido, não cumpriu a determinação judicial. Princípio: "pas de nullité

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação Judicial. Alienação de ativos não prevista no Plano de Recuperação Judicial. Possibilidade. Inteligência do art. 66, da Lei 11.101/2005. Utilidade da medida comprovada. Concordância do Administrador Judicial. Órgão ministerial que, intimado para se manifestar sobre o pedido, não cumpriu a determinação judicial. Princípio: "pas de nullité sans grief". Nulidade repelida. Destinação do produto obtido com a alienação dos bens em favor dos credores: impossibilidade, na medida em que deverão receber seus créditos nos termos e condições previstos no Plano de Recuperação Judicial homologado. Determinação, contudo, de que o produto auferido no leilão seja depositado judicialmente, condicionando seu levantamento à comprovação de sua destinação, após manifestação prévia do administrador judicial e deliberação do juízo recuperacional. Agravo parcialmente provido.